Tribunal: TJPA
Processo: 0008811-93.2017.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008811-93.2017.8.14.0031

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: TIAGO VASCONCELOS ALVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0008811-93.2017.8.14.0031

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

APELADO: TIAGO VASCONCELOS ALVES

ADVOGADO: JEREMIAS DA CONCEICAO CARVALHO – OAB/PA 26.045

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. FALTA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido declaratório e condenatório, reconhecendo a inexistência de débito referente a consumo supostamente não registrado e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das verbas sucumbenciais.

A controvérsia decorre da lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) pela concessionária, que culminou na cobrança de R$ 6.268,40 e na suspensão do fornecimento de energia elétrica, com base em irregularidade no medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é válida a cobrança do consumo supostamente não registrado, com base em apuração unilateral;

(ii) há responsabilidade por danos morais em razão da suspensão indevida do serviço essencial de energia elétrica;

(iii) o valor arbitrado a título de dano moral é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessionária não logrou comprovar a autoria da suposta fraude nem observou os procedimentos legais da Resolução nº 414/2010 da ANEEL para apuração de consumo irregular.

5. Apuração unilateral da dívida e ausência de contraditório e ampla defesa do consumidor tornam ilegal a cobrança de débito e o consequente corte no fornecimento.

6. O dano moral configura-se em razão da suspensão indevida do serviço essencial, impondo-se o dever de indenizar.

7. Valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença revela-se excessivo em relação à média jurisprudencial, sendo razoável sua redução para R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. A cobrança de consumo não registrado com base em apuração unilateral e sem observância do contraditório é indevida. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica sem respaldo legal caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 3. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional à gravidade da conduta e aos precedentes jurisprudenciais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 16873551, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, que julgou procedente a demanda declaratória, para declarar a inexistência do débito indicado na inicial. Além de condenar ainda a concessionaria demandada ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 5.000,00, bem como, das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde Thiago Vasconcelos Alves, alega que em 19/04/2017, recebeu da demandada, um “Termo de Ocorrência de Inspeção”, com a cobrança de R$ 6.268,40, referente a uma suposta diferença de consumo não registrado, no período de 26/08/2014 a 19/04/2017.

Alega ainda que teve suspenso, de forma arbitraria, o seu fornecimento de energia pela demandada.

Em sentença de id. 16873551, o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral, para declarar a inexistência do débito reclamado, além de condenar a EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ao pagamento de danos morais no quantum de R$ 5.000,00, além das custas e despesas processuais, bem como honorários de advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

Irresignada, a concessionária demandada interpôs recurso de apelação no id. 16873555, onde em apertada síntese, alega que agiu em observância a todos os procedimentos previstos em legislação específica que rege o fornecimento de energia elétrica.

Afirma que é devido o pagamento de consumo retroativo de energia elétrica, uma vez que o autor consumiu mais do que pagou, devido as irregularidades na medição.

Ao final pugna pela reforma do decisum, para que seja julgada totalmente improcedente a demanda. Alternativamente, requer seja minorada a condenação dos danos morais.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 16873563.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

No caso, é dever da Apelante demonstrar categoricamente a responsabilidade da Apelada, devido a sua supremacia técnica e econômica e maior facilidade de comprovar o ônus probatório, todavia, não o fazendo, deixando de juntar provas capazes de corroborar suas alegações.

O entendimento, há muito firmado na Corte Superior, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS , sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ, REsp 1.412.433/RS , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).

N
o caso, à luz dos elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se pela inexigibilidade do débito em razão da ilegalidade da cobrança e de corte indevido do serviço de energia elétrica, consignando que a EQUATORIAL não cumpriu fidedignamente o disposto no art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL - que dispõe sobre os procedimentos que devem ser obrigatoriamente adotados pela concessionária para a caracterização de irregularidades e recuperação de receitas decorrente de consumo não registrado, e, por via de consequência, viciando todo o procedimento administrativo juntado aos autos.

Não se perca de vista que o laudo técnico de id. 16873539 Páginas 4-5, aferido por Órgão Público, em momento algum, aponta desvio de energia elétrica ou, mesmo sequer, a responsabilidade ao usuário do serviço essencial.

Além disso, a própria concessionária Apelante, deixa bem claro que não atribuiu ao titular da Conta Contrato a autoria da irregularidade.

Tenha-se ainda, em mente que a ligação dos fios condutores é feita no interior do medidor. Feitas as ligações, sempre pela própria ré ou seus terceirizados, o medidor é lacrado, não sendo o seu interior acessível aos consumidores em nenhum momento.

Não se perca de vista que a concessionária de energia elétrica é responsável pela manutenção, instalação e troca do medidor de energia elétrica, bem como pela instalação e manutenção do sistema de medição, não podendo imputar a falha de medição ao consumidor.

Além disso, a ré tem perfeito controle do histórico de consumo, logo, ao constatar que aquela UC não estava registrando corretamente o consumo, deveria ter o devido cuidado e cautela para corrigir o erro de imediato e não deixar passar vários meses ou até mesmo anos, para depois efetuar uma cobrança absurda como a que realizou contra o consumidor.

Assim, correta a declaração de nulidade da cobrança questionada nos autos.

No que tange ao Dano moral, não se perca de vista que, a perda de tempo livre despendida pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema em razão da conduta abusiva da apelante, também enseja indenização por danos morais.

De igual modo, havendo corte no fornecimento de energia elétrica, resta evidenciado o constrangimento sofrido, impondo-se o dever de indenizar, uma vez que o imóvel da parte autora ficou sem acesso ao serviço de energia elétrica, indo de encontro à norma inserta no art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95, que estabelece que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado que satisfaça, dentre outras condições, a eficiência, com pleno atendimento aos usuários.

Portanto, resta evidente o dano moral sofrido pela parte autora, acarretando angústia e abalo emocional, pela interrupção de serviço essencial de energia elétrica, em virtude de cobrança irregular e que destoava totalmente do consumo médio, por prazo extenso e não razoável.

Dessa forma, reconhecido o dano moral, a fixação do valor indenizatório sujeita-se à ponderação do magistrado, uma vez que a legislação brasileira não fixa valores ou critérios para a quantificação do dano moral. O valor deve ser arbitrado levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto e sua fixação deve ser arbitrada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa daquele que irá ser beneficiado

No que tange ao quantum arbitrado, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco

mil reais) está acima dos parâmetros verificados em casos similares, motivo pelo qual entendo necessário minorá-lo para R$ 2.000,00, valor este que é razoável e proporcional, suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória, em face do ofendido, e a educativa e sancionatória, em desfavor do ofensor.

ISTO POSTO, CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA MINORAR O QUANTUM ARBITRADO A TITULO DE DANOS MORAIS, DE R$ 5.000,00 PARA R$ 2.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA OBJURGADA. PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/06/2025